Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. ATOS DO LEILOEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Repele-se a tese de cerceamento de defesa se, no caso concreto, o i. Julgador de origem oportunizou às partes o exercício do contraditório em relação aos argumentos e documentos apresentados pelo leiloeiro. Quanto ao mais, o fato de não se haver deferido determinada pretensão da parte segundo o livre convencimento motivado do julgador, por entender desnecessária a dilação probatória pretendida à luz dos documentos já carreados à lide, não evidencia ofensa à ampla defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se a tese de nulidade do ato por preço vil, se o imóvel fora arrematado em valor superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.

4. O leiloeiro oficial regularmente nomeado nos autos é detentor de fé pública e se encontra naquele ato autorizado pelo magistrado, não podendo ser desqualificado sem a cabal demonstração de dolo.

5. Demonstrado que os requisitos do edital do leilão judicial de imóvel foram devidamente observados, irreparável a solução de origem, no sentido de que as hastas percorreram o escorreito procedimento exigido pelo juízo, tendo o leiloeiro designado se atentado para as regras fixadas no edital atinente ao ato expropriatório, alcançando parcialmente o fim pretendido, de sorte que a hipótese de invalidade ou ineficácia da arrematação do art. 903, §1o, do CPC, não se faz presente.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.